Tribunal: TJBA
Processo: 8075861-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075861-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KALIANE LIMA SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. JUÍZO A SUSPEITAR DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA DA PARTE PARA A ADVOGADA. EXCESSO NA EXIGÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAR AS MEDIDAS ACAUTELADORAS EM CASO DE FUNDADA SUSPEITA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA COM AS PRERROGATIVAS DOS ADVOGADOS. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS OUTROS PARA ATENDER A MESMA FINALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8075861-32.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
KALIANE LIMA SILVA
e
, como parte apelada,

OI MÓVEL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ________ de _________________ de ________.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)